Tribunal: TJDFT
Processo: 0734501-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734501-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANNI VILLIUS RIGHETTO MOCKUS AGRAVADO: REDE SUSTENTABILIDADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GIOVANNI VILLIUS RIGHETTO MOCKUS para reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada nos autos da ação ajuizada em desfavor de REDE SUSTENTABILIDADE - DIRETÓRIO NACIONAL. De acordo com as informações dos autos, o presente recurso discute a suspensão dos efeitos do VI Congresso Nacional da Rede Sustentabilidade, sob a alegação de irregularidades que teriam comprometido a lisura do evento e as respectivas decisões nele tomadas. Em consulta processual, verifica-se a existência de ação anterior ajuizada pelo mesmo agravante, na qual também se questionam os atos do referido Congresso. Naquele feito, processo n. 0716437-32.2025.8.07.0001, foi interposto agravo de instrumento (0714556-23.2025.8.07.0000) distribuído e julgado pela 8a Turma Cível, com relatoria do e. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO (Acórdão n. 2027672). Nos termos do artigo 930, parágrafo único, do CPC, o primeiro recurso protocolado no Tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. No mesmo sentido, estabelece o artigo 81, caput e § 1o, do Regimento Interno do TJDFT: “Art. 81: A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva.” Dessa forma, como ocorreu distribuição anterior de recurso referente ao mesmo evento e envolvendo as mesmas partes, observa-se a prevenção da 8a Turma Cível para o julgamento do presente agravo de instrumento. Diante do exposto, em razão da prevenção, determino a redistribuição dos autos para a 8a Turma Cível do TJDFT. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator